Tribunal: TJDFT
Processo: 0736849-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO PARA ALCANÇAR PRAZOS EXPIRADOS.
1. Ao invés de apresentar impugnação à penhora no primeiro grau de jurisdição, após a ciência da decisão que deferiu a penhora, a parte agravante optou por alegar as teses típicas de impugnação diretamente no agravo de instrumento, quando deveria ter submetido ao juízo de primeiro grau de jurisdição.
2. Cabe ressaltar, ainda, que o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático. Em outras palavras, não basta o protocolo do recurso para interrupção automática de todos os prazos vigentes no primeiro grau de jurisdição, sem olvidar que, no caso concreto, a concessão de efeito suspensivo ocorreu após o transcurso do prazo para impugnação, não se falando em efeito retroativo para alcançar prazos expirados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.